Tribunal: TJDFT
Processo: 0733641-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0733641-29.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JONATAS CHAVES FARIAS, GLEISSON CHAVES FARIAS, RAYANE CHAVES FARIAS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JÔNATAS CHAVES FARIAS, GLEISSON CHAVES FARIAS e RAYANE CHAVES FARIAS contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que - em sede da Execução de n. 0709434-76.2023.8.07.0007, iniciada pelo BRB em desfavor dos agravantes -, rejeitou a impugnação à penhora referente ao bloqueio de R$ 23.612,02 (vinte e três mil, seiscentos e doze reais e dois centavos), exitosa em desfavor do primeiro agravante, e de R$ 1.176,64 (mil, cento e setenta e seis reais e sessenta e quatro centavos), em desfavor do segundo agravante. Em suas razões recursais (ID. 62846327), os agravantes alegam que a ordem de bloqueio recaiu sobre valores impenhoráveis de JÔNATAS e de GLEISSON. Alegam que foram indicadas outras formas de adimplemento da dívida, a saber a licença prêmio proveniente da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, e um veículo, ambos sendo os únicos bens deixados pela falecida, e já partilhados pelos herdeiros, no valor estimado de R$ 70.836,07 (setenta mil, oitocentos e trinta e seis reais e sete centavos), nos termos da escritura pública de inventário e partilha dos bens (ID. de origem n. 180025838). Aduzem que o Juízo a quo teria “atropelado” os requerimentos, e deixado de apreciar os diversos meios possíveis de satisfação da dívida, seguindo caminho mais oneroso de forma injustificável. Esclarecem que, em relação ao agravante JÔNATAS, seus rendimentos são pagos na conta bancária da CEF, conforme comprovam os extratos bancários juntados aos autos, e que há movimentação desse numerário para o NUBANK. O segundo agravante (GLEISSON), de seu turno, afirma não possuir vínculo empregatício, uma vez que sua profissão é de músico, e trabalha como autônomo prestando serviço em espetáculos eventuais. Com esses argumentos requerem, em sede de cognição sumária, ao fundamento de que houvera a demonstração da origem salarial das verbas, seja antecipada a tutela recursal, a fim de acolher a impugnação e determinar o desbloqueio das quantias. No mérito, postulam a confirmação da tutela e reforma da r. decisão a quo. Sem preparo, uma vez que, nos termos da decisão agravada, os três agravantes litigam amparados pelo pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal a ser dirimida restringe-se à análise da probabilidade do provimento do recurso e da presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, apto ensejar a excepcionalíssima antecipação da tutela recursal em sede de cognição sumária de agravo de instrumento. Ao dispor sobre o objeto da penhora, o Código de Processo Civil, em seu artigo 833, estabelece que os vencimentos, salários e remunerações, inclusive as quantias recebidas por liberalidade de terceiro, desde que destinadas ao sustento, são impenhoráveis. A impenhorabilidade da verba salarial, prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil, encontra assento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal). Todavia, há de se considerar que o dever de comprovar a natureza alimentar dos valores penhorados é da parte executada. Confira-se: Acórdão 1846005, 07037271720248070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2024, publicado no DJE: 24/4/2024 e Acórdão 1415958, 07070778120228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 2/5/2022. Os precedentes acima indicados permitem inferir que a natureza alimentar da verba constrita deve ser cabalmente comprovada pela parte executada, para que seja aplicável a regra da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Ademais, o egrégio TJDFT, encampando decisão do c. STJ no EREsp n. 1582475/MG, vem entendendo pela possibilidade de mitigação da impenhorabilidade salarial desde que não seja violada a dignidade da pessoa humana: Acórdão 1796421, 07398877520238070000, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2023, publicado no PJe: 22/1/2024. Acórdão 1795209, 07326136020238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 22/1/2024. Acórdão 1741095, 07142623920238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2023, publicado no DJE: 22/8/2023. Acórdão 1179533, 07213154720188070000, Relatora: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/06/2019, publicado no PJe: 24/06/2019. No caso em exame, consoante certidão de ID. de origem n. 188706399, e o recibo SISBAJUD de ID. de origem n. 188706402, a efetivação do bloqueio do numerário, que se fundamenta ser de origem salarial, ocorrera em fevereiro de 2024, ou seja, há cerca de 6 (seis) meses. Ademais, ainda que os agravantes aduzam que possa se tratar de verba de origem salarial, não há nenhuma demonstração de que despesas relacionadas ao sustento – alimentação, moradia, energia elétrica, água -, tenham sido inadimplidas em razão da penhora impugnada. Isso, somado ao fato de que a Jurisprudência pátria já autoriza a mitigação da impenhorabilidade – outrora absoluta -, das verbas de origem salarial, é suficiente para, por ausência de demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ensejar o indeferimento da antecipação da tutela recursal. Contudo, a probabilidade do provimento do recurso também não está presente. A análise dos autos originários revela que fora conduzida, em 10/05/2024, audiência pelo 1o NUVIMEC, no intuito de viabilizar acordo entre as partes, notadamente por se tratar de execução de cédula de crédito pactuada pela mãe falecida dos agravantes. A execução, portanto, é dirigida aos herdeiros por já existir comprovação de que a herança fora partilhada. Ocorre que, embora se trate de procedimento executivo iniciado em maio de 2023, e que já tenha sido lavrada a escritura de partilha herança (ID. de origem n. 180025838), bem ainda rememorando que o Juízo de primeiro grau limitou o valor da execução ao patrimônio deixado, ainda assim, as partes não obtiveram êxito em pactuar um acordo. Nesse sentido, não há que se falar em “atropelamento” dos atos judiciais. Em relação à comprovação da origem salarial, importante destacar que a mera juntada de extratos, desacompanhados de comprovações dos vínculos empregatícios, tais como contracheque do Sr. JÔNATAS, ou de informação do órgão pagador da PMDF, é insuficiente para atribuir o caráter de impenhorabilidade a toda e qualquer quantia depositada ou movimentada na conta objeto da penhora. No mesmo sentido, o segundo agravante deveria ter demonstrado a origem de suas contratações, uma vez que, embora seja autônomo, os convites e negociações para performance musical devem ocorrer por algum meio escrito: aplicativo de mensagens, e-mail, ou mediante outra forma de comunicação passível de ser coligida aos autos. Por fim, como já ressaltado, não fora discutida a ofensa à dignidade da pessoa humana pela janela da redução patrimonial. Diante deste contexto, reconheço a ausência de ambos os requisitos autorizadores. Ante o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para que, querendo, apresente contrarrazões. Oficie-se ao d. Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de agosto de 2024 às 17:11:39. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora